Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTEADO. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DIREITO DE DEFESA OBSERVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. Em hipótese na qual restou configurada relação de parentesco socioafetivo, especificamente vínculo entre padrasto e enteado, reconhece-se a legitimidade ativa para requerimento de dano moral, já que resta evidente que o falecimento de ente próximo e querido, com o qual se conviveu por longa data, é causa de abalo extrapatrimonial. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e por alegada violação ao direito de defesa quando o exame da causa de pedir e da sentença revelam que o julgador decidiu a lide de acordo com os limites expostos na inicial, bem como quando a parte demandada promoveu defesa ampla e efetiva sobre os fatos alegados pela parte autora. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do risco administrativo. Em hipótese na qual as provas colhidas a respeito do evento danoso demonstraram falha na prestação do serviço público de saúde, o que culminou no falecimento do paciente, fica evidente a conduta ilícita e o dever de indenizar. O dano extrapatrimonial provocado pela morte de companheiro de longa data e pai de dois filhos, marcada pelo imensurável abalo da privação do ente querido, é indiscutível. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se o valor foi arbitrado pelo Juízo de causa de acordo com tais parâmetros, a sentença deve ser mantida. Em casos que envolvem família de baixa renda é devida indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, sendo presumida a dependência econômica.